Tribunal: STF
Processo: ARE 1409986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, 39, § 3º, 61, § 1º, inciso II, alínea c, 167, inciso II, § 1º, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A parte autora é servidora pública do quadro de pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), -, e, conforme os documentos que acompanham a inicial, estão expostos à radiação ionizante.



    A jornada de trabalho dos servidores públicos federais, salvo em casos especiais,pode variar de seis a oito horas diárias, respeitado sempre o limite máximo de quarenta horas semanais (art. 1° do Decreto 1.590/1995 e art. 19 da Lei 8.112/1990).



    Exercendo a parte autora atividades em contato permanente e habitual com raios X e radiações ionizantes, percebendo, inclusive, a gratificação correspondente, a ela é aplicável as disposições da Lei 1.234/50 e do Decreto 81.384/78.



    Os servidores que mantêm contato direto, permanente e habitual com raios x e radiações ionizantes detêm o direito à jornada reduzida de vinte e quatro horas,independentemente da qualificação profissional, em face do risco à saúde a que ficam expostos, de acordo com legislação especial.



    (...)



    A parte autora optou pelo recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDCT), instituída pela instituída pelo art. 15 da Medida Provisória n° 1.548-37, de 30.10.97, pelo regime de trabalho com dedicação exclusiva, que implica na obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho.



    Assim, não há que se falar no pagamento de horas extras, acrescidas do respectivo adicional, bem como sua incorporação à remuneração mensal, durante o período de percepção da GDTC.



    Contudo, com a extinção da GDCT, que remunerava as horas excedentes à jornada especial, é devida a redução da jornada de trabalho, sem decesso remuneratório, inclusive porque a gratificação criada, Gratificação de Desempenho de Atividades de Ciência e Tecnologia(GDACT), foi vinculada ao desempenho do servidor, não mais substituindo a sobrejomada.



    Por oportuno, ressalto que não há que se falar em repristinação de lei uma vez que a Medida Provisória n. 2.229-43/2001 expressamente ressalvou a jornada de trabalho para os cargos amparados por legislação específica (art. 5°), que é o caso dos que expostos permanente e habitualmente a raios x e radiação ionizante, e extinguiu a gratificação que compensava as horas extras.



    Como a ação foi ajuizada em 16/03/2007, devido é o pagamento das horas extras,inclusive com a incidência de adicional de serviço extraordinário, nos termos do art. 73 da Lei n°8.112/1990, em relação aos últimos cinco anos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente